Tribunal: STJ
Processo: 0019360-62.2024.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136764 - MG
(2025/0502520-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEORGE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA NÃO
CONFIGURADA. ABRANDAMENTO DO REGIME. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há
necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que, a despeito do valor
da
, as instâncias ordinárias mencionaram elementos
res furtiva
concretos para refutar a aplicação do princípio da insignificância, uma
vez que o acusado é reincidente em crimes patrimoniais e cumpria pena
no momento da prática ilícita apurada nos autos, a indicar a perspectiva
de recidiva do comportamento ilícito.
3. Tais circunstâncias afastam o reconhecimento da atipicidade da
conduta e demonstram que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ.
4. A questão atinente à fixação de regime inicial menos gravoso não foi
veiculada na petição de interposição do recurso especial. Com efeito, a
irresignação apresentada contra o acórdão que julgou a apelação não
Documento eletrônico VDA55902183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 803ea071-12a0-4162-9b31-701a731c814e

indicou nenhum dispositivo legal relacionado ao regime de
cumprimento da pena como violado, tampouco elencou os motivos
pelos quais considerava o modo imposto desproporcional.
5. Assim, o requerimento formulado apenas em agravo regimental não
pode ser conhecido, por se tratar de indevida inovação recursal.
6. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 803ea071-12a0-4162-9b31-701a731c814e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136764 - MG
(2025/0502520-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEORGE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA NÃO
CONFIGURADA. ABRANDAMENTO DO REGIME. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há
necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que, a despeito do valor
da
, as instâncias ordinárias mencionaram elementos
res furtiva
concretos para refutar a aplicação do princípio da insignificância, uma
vez que o acusado é reincidente em crimes patrimoniais e cumpria pena
no momento da prática ilícita apurada nos autos, a indicar a perspectiva
de recidiva do comportamento ilícito.
3. Tais circunstâncias afastam o reconhecimento da atipicidade da
conduta e demonstram que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ.
4. A questão atinente à fixação de regime inicial menos gravoso não foi
veiculada na petição de interposição do recurso especial. Com efeito, a
irresignação apresentada contra o acórdão que julgou a apelação não
indicou nenhum dispositivo legal relacionado ao regime de
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

cumprimento da pena como violado, tampouco elencou os motivos
pelos quais considerava o modo imposto desproporcional.
5. Assim, o requerimento formulado apenas em agravo regimental não
pode ser conhecido, por se tratar de indevida inovação recursal.
6. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão em que conheci do
GEORGE JESUS SANTOS
agravo e neguei provimento ao recurso especial.
No regimental, a defesa reafirma estar configurada hipótese que justifica
a aplicação do princípio da insignificância, diante do valor ínfimo da res furtiva
(R$ 95,16). Ressalta que há precedentes em que se admite o reconhecimento da
atipicidade a despeito dos registros pretéritos do réu.
Em complemento, sustenta que a reduzida reprovabilidade da conduta
evidencia ser desproporcional a manutenção do regime mais gravoso para o início
do cumprimento da pena.
Postula a reforma da decisão para absolver o réu, com base no art. 386,
III, do CPP, ou fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

VOTO
A despeito das ponderações defensivas, é caso de manutenção do
combatido.
decisum
Com efeito, a decisão agravada foi clara ao demonstrar que, a despeito
do valor da
, as instâncias ordinárias mencionaram
res furtiva
elementos concretos
para refutar a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o
acusado é reincidente em crimes patrimoniais e cumpria pena no momento da
prática ilícita apurada nos autos, a indicar a perspectiva de recidiva do
.
comportamento ilícito
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

Tais elementos são idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, para afastar a suscitada atipicidade da conduta. Assim, mantenho a
conclusão manifestada às fls. 334-337,
(destaques no original):
in verbis
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos
e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa,
como incurso no
§ 4o, II, do Código Penal. Na sentença,
art. 155,
o Magistrado ressaltou que "o acusado é reincidente na prática
de crime contra patrimônio e que os fatos foram cometidos
durante o cumprimento de pena, sendo apontada a prática de
, de modo que inviável considerar-se reduzido o
duas substrações
grau de reprovabilidade do comportamento" (fl. 147, grifei).
Irresignada, a defesa recorreu. Ao negar provimento ao apelo, o
Tribunal a quo consignou que (fls. 242-245, destaquei):
Por sua vez, a Defesa requer que seja aplicado ao caso o
princípio da insignificância.
A meu ver, sem razão.
Isso porque, entendo que a utilização do referido princípio
deve ser reservada às hipóteses em que a condenação se
mostre absurda e despropositada. Assim, para que possa ser
acolhido, não basta que o bem ofendido possua baixo valor
econômico, sendo necessário observar outros aspectos, tais
como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração
delitiva.
A aplicação do princípio da insignificância não pode criar o
perigoso precedente de que o agente que vive de pequenos
furtos, cometidos corriqueiramente contra vítimas diversas,
deva sempre ser absolvido pela hipotética atipicidade da
conduta, estimulando a criminalidade e acarretando imensa
intranquilidade no meio social.
Não desconheço que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao analisar o tema, quando do julgamento conjunto
dos habeas corpus no

e
123108/MG, 123533/SP
123734/MG
(Rel. Min. Roberto Barroso, em
afirmou não
03/08/2015)
ser possível fixar uma regra geral para a aplicação do
princípio da insignificância, razão pela qual a análise de sua
incidência deve ser feita caso a caso.
Todavia, na prática, observa-se que, na maioria dos casos,
os Tribunais Superiores negam a aplicação do aludido
princípio quando se verifica que o réu é portador de maus
antecedentes ou já responde a outros inquéritos ou ações
penais.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

No presente caso, conforme consta da CAC de ordem 76 e
do SEEU, trata-se de réu reincidente, haja vista que este
ostenta em seu desfavor condenações definitivas por
. Ademais, a
fatos anteriores
forma como o delito ocorreu
.
não pode ser aqui desconsiderada
Inviável, portanto, ignorar tais fatos para a aferição do
merecimento subjetivo do réu, porquanto, como visto, a
prática de furto não é um acontecimento isolado em sua vida.
Em outras palavras, o sentenciante deve levar em
consideração as condições subjetivas do acusado e a lesão
causada por ele ao bem jurídico tutelado para aquilatar a
necessidade, ou não, da reprimenda.
Como visto, a contumácia do apelante na prática de crimes
torna imprescindível a aplicação da sanção, principalmente
para o fim de prevenir futuras infrações.

Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não
basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado
o desvalor representado pela conduta humana, bem como a
extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito
de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos
princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se
revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta
- possibilidade jurídica de incidência da pena -, que atribui
conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito
como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a
estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme
expus de maneira mais aprofundada no julgamento do
, ocorrido em
REsp n. 1.864.600/MG
15/9/2020.
Por oportuno, ressalto que, por se tratar de categorias de conteúdo
absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam
dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado,
compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos da
conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se
inserem o agente e a vítima.
Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a
dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também
ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se
compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento
social do acusado nos últimos anos.
Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos
, e não subjetivos. Isso porque não se
como elementos objetivos
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal - que
pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade - e a
perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.
O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia,
pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que
furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na
impunidade.
Na espécie, verifico que as instâncias ordinárias foram claras ao
asseverar que o agravante é reincidente pela prática de delito
patrimonial e cumpria pena no momento da conduta ilícita
.
apurada neste feito
Portanto, entendo
a incidência do princípio da
não ser viável
insignificância, diante da recidiva criminal, o que está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
Ilustrativamente:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
MAJORADO
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO
REINCIDENTE ESPECÍFICO, QUE OSTENTA QUATRO
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
POR
FURTO.
HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE
DO COMPORTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. O recorrente tentou subtrair cabos e fios elétricos de uma
empresa durante o repouso noturno, sendo multirreincidente
específico com quatro condenações definitivas por furto e
maus antecedentes por condenação por roubo.
[...]
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio
da insignificância pode ser aplicado ao delito de furto
simples, quando o agente é multirreincidente específico e
possui maus antecedentes.
[...]
5. A jurisprudência do STF e do STJ entende que a
reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação
do princípio da insignificância, devido à maior
reprovabilidade do comportamento e à periculosidade social
da conduta.
[...]
8. Recurso improvido.
[...]
(
, relator Ministro
REsp n. 2.108.506/SP
Sebastião Reis
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Júnior
24/6/2025,
)
30/6/2025.
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

[...]
1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da
insignificância pelo fato de a acusado não preencher um dos
requisitos
exigidos
pela
jurisprudência,
que
são
cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente.
2. No caso, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de
estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em
R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente à
época dos fatos. Em que pese o valor dos bens subtraídos,
sua reincidência e os maus antecedentes justificam o
prosseguimento da atividade punitiva estatal.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP
, Sexta Turma, julgado em
Rogerio Schietti Cruz
DJEN de
grifei)
17/6/2025,
25/6/2025,

Ademais, noto que a questão atinente à fixação de regime inicial menos
gravoso
. Com
não foi veiculada na petição de interposição do recurso especial
efeito, a irresignação apresentada contra o acórdão que julgou a apelação não
indicou nenhum dispositivo legal relacionado ao regime de cumprimento da
pena como violado, tampouco elencou os motivos pelos quais considerava o
modo imposto desproporcional.
Assim, o requerimento formulado
não
apenas em agravo regimental
pode ser conhecido, por se tratar de indevida inovação recursal.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "pedidos
apresentados apenas em sede de agravo regimental, sem contextualização nos
fundamentos do recurso original, configuram inovação recursal e não podem ser
conhecidos" (
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.486.366/SP
Carlos Pires
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
Brandão
17/12/2025,
23/12/2025)
No mesmo sentido:
[...]
1.
, como ocorre
Não é cabível inovação em agravo regimental
na tese da detração,
, e que,
não invocada anteriormente
ademais, não influenciaria o presente caso, uma vez que a
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

modalidade intermediária foi fixada em função da existência de
circunstância judicial negativa. Precedentes.
2. A pena-base foi exasperada na fração de
considerada
1/6,
razoável e proporcional "em razão da diversidade de espécies e
quantidade da droga apreendida", o que se encontra de acordo
com o previsto no
da Lei de Drogas.
art. 42
3. Não é cabível a substituição das penas por não se mostrar
suficiente à prevenção do delito em virtude da diversidade, da
natureza e da quantidade das drogas apreendidas, além das
circunstâncias fáticas constantes no acórdão recorrido.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.304.968/SP
Og
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Fernandes
3/2/2026,
13/2/2026)

[...]
5. Matéria não apresentada na inicial no
não merece ser
writ
.
analisada, por se tratar de indevida inovação recursal
[...]
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em
parte e, nessa extensão, desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 984.561/SP
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Paciornik
16/12/2025,
)
23/12/2025.

Ademais, a concessão de habeas corpus de ofício constitui faculdade e
, condicionada à constatação de ilegalidade flagrante, e não
iniciativa do julgador
pode ser invocada para superar a inadmissibilidade de recursos nem para exigir
motivação específica quanto à sua não concessão.
Nesse sentido:
[...]
4. Conforme previsão do
-A,
e parágrafo único, do
art. 647
caput
Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício
é de
. A atuação pressupõe a identificação
iniciativa do julgador
de razão suficiente ou, em outras palavras, de ilegalidade
flagrante. Não se presta como subterfúgio para contornar
pelo
deficiência de que se reveste a medida processual adotada
defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese, mesmo
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

naquelas manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito (ut,
AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.453.094/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
.
8/4/2025)
5. Agravo não conhecido.
(
, relator Ministro
AREsp n. 2.963.901/SC
Reynaldo Soares da
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Fonseca
18/11/2025,
grifei.)
28/11/2025,

[...]
II -
, a obscuridade alegada decorre do indeferimento do
In casu
pedido que visava à concessão de habeas corpus de ofício, na
tentativa de reverter o julgamento desfavorável aos interesses da
defesa.
III - O julgador não está obrigado a declinar os motivos pelos
quais não concedeu a ordem de ofício, pois a medida decorre
de sua própria iniciativa, e não em resposta à postulação das
.
partes
[...]
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa
extensão, providos, mas sem efeitos modificativos.
(
, relator Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.199.308/SP
, Quinta Turma, julgado em
Messod Azulay Neto
21/11/2023,
DJe de
destaquei.)
28/11/2023,

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 5087952b-ed82-4237-be23-ff5f77e14316

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0502520-0
AREsp 3.136.764 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00193606220248130479 10000251216735003 193606220248130479
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEORGE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEORGE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605845551:01550:1@
2025/0502520-0 - AREsp 3136764 Petição : 2026/0025819-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: D160810F-507E-45EB-80A0-581CFEFB05C3